Tribunal: TJSP
Processo: 2251175-93.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Cumprimento de sentença - Indicação pelo agravante de distribuição da ação para uma das Varas Cíveis do Foro Central Cível - Determinação em primeiro grau no sentido da redistribuição dos autos à 6a Vara da Fazenda Pública – Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão impugnada – Adequação

Ementa:
AGRAVO INTERNO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Cumprimento de sentença - Indicação pelo agravante de distribuição da ação para uma das Varas Cíveis do Foro Central Cível - Determinação em primeiro grau no sentido da redistribuição dos autos à 6a Vara da Fazenda Pública – Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão impugnada – Adequação – Decisão agravada que está respaldada em Resolução no 02/1976, do Órgão Especial do TJSP, no art. 475-P, inc. II, do CPC/1973, e no art. 101, do CDC, e cuja observância ao regramento que norteia a matéria não pode ser havido como excesso de formalismo.

Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 2251175-
93.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALZIRA
SOARES DOS SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE
BANCO NOSSA CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2251175-93.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: ALZIRA SOARES DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 135456
EMENTA
AGRAVO INTERNO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Cumprimento de sentença - Indicação
pelo agravante de distribuição da ação para uma das Varas Cíveis
do Foro Central Cível - Determinação em primeiro grau no sentido
da redistribuição dos autos à 6a Vara da Fazenda Pública Decisão
monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão impugnada Adequação Decisão agravada
que está respaldada em Resolução no 02/1976, do Órgão Especial
do TJSP, no art. 475-P, inc. II, do CPC/1973, e no art. 101, do
CDC, e cuja observância ao regramento que norteia a matéria não
pode ser havido como excesso de formalismo.
Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática de fls.
147/152 proferida por este Relator, que manteve a decisão que determinou a redistribuição
dos autos.
Sustenta o agravante, em síntese, que optou pela distribuição da Ação de
Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio, de modo a ficar afastada a
competência da 6a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
É O RELATÓRIO.
Anteriormente, este Relator já posicionou-se de modo diverso sobre o
tema em análise, todavia veio a alterar aquela posição, o que é absolutamente possível,
uma vez que, refletindo melhor sobre a temática da competência envolvida no recurso,
acabou por entender de modo a tornar mais restritiva a possibilidade de modulação de juízo
competente para liquidação e cumprimento de sentença, isto inclusive no intuito de reduzir
as hipóteses de discussão a respeito da comentada temática, bem como direcionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2251175-93.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/4
propositura das eventuais demandas executivas em juízo que está, realmente, afeto ao título
que embasa a demanda executiva, particularmente, quando esta é proposta na Comarca da
Capital.
Como explicitado na decisão agravada, envolvida está na espécie
competência funcional, de ordem absoluta, estabelecida em consonância com a Resolução
no 02/1976, do Órgão Especial desta Corte, cujas determinações são inderrogáveis pelas
partes.
No caso sob análise, tem-se ação civil pública distribuída à 6a Vara da
Fazenda Pública do foro central da capital, sendo que naquela foi formado o título
executivo em questão, situação que leva à incidência do disposto no art. 475-P, inc. II, do
Código de Processo Civil/1973.
No mesmo passo, é afastada a incidência da regra do parágrafo único, do
art. 475-P, do Código de Processo Civil/1973, dada a sua incompatibilidade com a situação
dos autos principais, sendo que a remessa do processo prevista na disposição já
mencionada não teria como ser procedida.
Ainda merece destaque a circunstância de que envolve a execução
relação de consumo, e isto acarretaria em tese a aplicação do quanto previsto no inc. I, do
art. 101, do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, ao abordar a questão da
competência discutida, o aludido Codex determina que a execução do título judicial
formado em ação coletiva deve ser processada no juízo da liquidação da sentença ou da
ação condenatória (inc. I, do § 2o, do art. 98, do CDC), e esta última regra não pode deixar
de ser observada, dado que prevalece sobre aquela anteriormente mencionada dada a sua
especificidade, ou seja, por cuidar da liquidação ou execução de sentença, enquanto o outro
dispositivo trata da competência genérica e que diz respeito à propositura da demanda de
conhecimento.
Terminando, a decisão agravada está fundamentada em normas e regras
legais que não podem ser olvidadas na regência da matéria em questão, de modo que os
princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual não podem ser utilizados
com o propósito de afastar a aplicação das disposições normativas que regulam a situação
processual verificada nos autos, não se tratando a espécie de excesso de formalismo.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2251175-93.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/4
discutidas pelas partes.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator